Tribunal: TJPA
Processo: 0006868-56.2017.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006868-56.2017.8.14.0026

RECORRENTE: CERAMICA JACUNDA EIRELI

RECORRIDO: CELPA CENTRAIS ELETRICAS DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. DESCUMPRIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. MULTA COMINATÓRIA APLICADA. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA DESPROVIDO. RECURSO DO CONSUMIDOR PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelações cíveis interpostas contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Jacundá/PA, que, nos autos de ação de indenização por danos morais cumulada com pedido de obrigação de fazer, cancelamento de débito e antecipação de tutela, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados. A sentença reconheceu a responsabilidade da concessionária de energia elétrica por danos morais, no valor de R$ 10.000,00, e confirmou a tutela antecipada que vedava a negativação do nome da autora. Contudo, indeferiu os pedidos de restituição de valores e de cancelamento de débitos. Embargos de declaração opostos foram parcialmente acolhidos para retificação do dispositivo. Ambas as partes apelaram: a concessionária para reformar integralmente a sentença, e a autora para ver reconhecido o cancelamento dos débitos de 06/2017 a 03/2018, a restituição de valor pago indevidamente e a aplicação da multa por descumprimento da tutela provisória.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se são devidos o cancelamento dos débitos referentes aos meses de 06/2017 a 03/2018 e a restituição de valores pagos sob protesto; e (ii) saber se é cabível a aplicação da multa coercitiva em razão do descumprimento da tutela antecipada que determinava a abstenção da negativação do nome da autora.

III. Razões de decidir
3. A revisão administrativa promovida pela própria concessionária nas faturas dos meses de junho a agosto de 2017 configura indício claro de cobrança indevida, atraindo a responsabilidade objetiva da empresa por falha na prestação do serviço essencial, nos termos do art. 14 do CDC.
4. Restou comprovado nos autos que a autora permaneceu com seu nome negativado mesmo após decisão liminar que vedava essa conduta, caracterizando descumprimento de ordem judicial e ensejando a aplicação da multa cominatória prevista na própria decisão.
5. A ausência de impugnação técnica idônea aos valores cobrados nos meses de 06/2017 a 03/2018 reforça a inconsistência dos débitos, autorizando seu cancelamento.
6. Os danos morais foram corretamente reconhecidos em primeiro grau, diante do abalo causado pela indevida negativação do nome da empresa e pelo corte de energia em contexto de dúvida sobre a legitimidade dos débitos.

IV. Dispositivo e tese
5. Pedido parcialmente procedente. Recurso da concessionária desprovido. Recurso da consumidora provido.

Tese de julgamento:
"1. A revisão unilateral de faturas por parte da concessionária configura indício de cobrança indevida, apto a ensejar restituição de valores pagos sob protesto e cancelamento de débitos inconsistentes."
"2. A manutenção da negativação do nome do consumidor em desacordo com decisão judicial caracteriza descumprimento de ordem judicial e justifica a imposição de multa cominatória."
"3. A falha na prestação de serviço essencial, como o fornecimento de energia elétrica, enseja responsabilidade objetiva e reparação por danos morais."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, art. 14; CPC, arts. 188, parágrafo único; 536, § 1º; 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-RJ, AI nº 0032097-87.2019.8.19.0000, Rel. Des(a). Denise Levy Tredler, 21ª Câmara Cível, j. 27.08.2019.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A – CELPA contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Jacundá/PA, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais cumulada com Pedido de Religião de Energia, Cancelamento de Débito e Antecipação de Tutela, ajuizada por CERÂMICA JACUNDÁ LTDA – ME.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“Por todo o exposto, CONFIRMO os efeitos da Tutela Antecipada e JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para o fim de CONDENAR à ré no adimplemento do pedido moral indenizatório, arbitrado no razoável quantum de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos monetariamente a partir do arbitramento judicial pelo INPC-IBGE, de acordo com verbete da Súmula 362 do STJ, e juros de mora de 1% a.m, também a partir do arbitramento.

Condeno a requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo no valor de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.”

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta, em síntese: a regularidade das cobranças realizadas, com respaldo na Resolução nº 414/2010 da ANEEL, a inexistência de qualquer falha na prestação do serviço que ensejasse dano moral, a improcedência do pedido de indenização, ao argumento de que não houve interrupção indevida do fornecimento nem conduta ilícita da concessionária, subsidiariamente, requer a minoração do valor arbitrado a título de danos morais, por considerá-lo excessivo e desproporcional à hipótese.

A sentença originária foi objeto de embargos de declaração interpostos pela CERÂMICA JACUNDÁ LTDA – ME, os quais foram parcialmente acolhidos para reconhecer erro material no dispositivo da sentença de mérito, esclarecendo que o juízo julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, indeferindo a restituição de valores pagos e a anulação de débitos vincendos.

Por sua vez, a apelada CERÂMICA JACUNDÁ LTDA – ME, autora da ação originária, apresentou recurso adesivo, o qual havia sido inicialmente intitulado como “recurso inominado”, mas que, por sua natureza e processamento conjunto com a apelação principal, deve ser recebido e conhecido como recurso adesivo, nos moldes do art. 997, §1º, do Código de Processo Civil.

No referido recurso, a autora reiterou, com base em provas documentais, a omissão da sentença quanto ao exame dos débitos controversos referentes aos meses de 06/2017 a 03/2018, requerendo expressamente o cancelamento desses valores e o reconhecimento do descumprimento da tutela antecipada anteriormente deferida, especificamente no que diz respeito à manutenção indevida da negativação do nome da empresa junto aos cadastros de inadimplentes, apesar de expressa vedação judicial.

A liminar concedida pelo juízo de primeiro grau assim dispôs:

“Isto posto, e do que mais consta nos autos, CONCEDO A LIMINAR PLEITEADA PARA DETERMINAR QUE AS CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ – REDE CELPA restabeleça, no prazo máximo de 72 horas a contar da intimação, o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora/conta contrato nº 41837470, bem como se abstenha de realizar nova interrupção de energia da requerente até que se discuta em juízo as faturas relativas aos meses 06, 07 e 08 de 2017 da referida UC, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais).”

Na mesma peça recursal, a autora apresentou prova documental da continuidade da negativação, o que, a seu ver, impõe o reconhecimento do descumprimento da liminar e a consequente aplicação da multa coercitiva no valor máximo estipulado, ou seja, R$ 100.000,00.

Ressalte-se, por oportuno, que nenhuma das partes apresentou contrarrazões aos recursos interpostos.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da apelação interposta por CELPA e do recurso interposto pela CERÂMICA JACUNDÁ LTDA – ME, este último, embora intitulado “recurso inominado”, deve ser processado como apelação cível, dado que a sentença recorrida foi proferida por juízo de vara comum, não se tratando de decisão oriunda de Juizado Especial Cível. A nomenclatura equivocada não prejudica o processamento do recurso, nos termos do princípio da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas (CPC, art. 188, parágrafo único).

2.

Razões recursais.

A controvérsia submetida ao exame deste Colegiado gira em torno da validade de débitos cobrados pela concessionária de energia elétrica CELPA, nos meses de junho a novembro de 2017 e março de 2018, bem como da ocorrência de descumprimento de ordem judicial liminar que determinava a suspensão da negativação do nome da autora nos cadastros de inadimplentes.

A parte autora, empresa CERÂMICA JACUNDÁ LTDA – ME, expôs na exordial que, a partir de março de 2017, por motivo de reestruturação produtiva, suspendeu as atividades e concedeu férias coletivas aos seus funcionários. Como medida para conter custos, promoveu a substituição de máquinas e equipamentos antigos por outros de maior eficiência energética, o que refletiu na significativa redução de seu consumo, conforme demonstrado pelas faturas dos meses de abril e maio de 2017: R$ 15.653,60 e R$ 16.843,77, respectivamente.

Não obstante essa tendência de redução, a empresa recebeu, em junho de 2017, fatura no valor de R$ 33.727,65, representando aumento superior a 100% em relação à média histórica. A título de ilustração, a média de consumo nos meses finais de 2016 girava em torno de R$ 24.000,00 a R$ 26.000,00. A discrepância levou a autora a procurar o PROCON e a requerer administrativamente a revisão dos valores. Contudo, sem êxito, optou por adimplir a cobrança sob protesto e ajuizar a presente demanda.

Durante a tramitação do processo, a CELPA
emitiu segunda via das faturas para os meses de junho, julho e agosto de 2017
, com valores consideravelmente menores:

·

Junho/2017 (original: R$ 33.727,65 → refaturado: R$ 22.087,66);

·

Julho/2017 (original: R$ 32.619,14 → refaturado: R$ 22.087,66);

·

Agosto/2017 (original: R$ 33.942,25 → refaturado: R$ 24.391,61).

Esse rebaixamento dos valores pela própria concessionária é, por si só, indício robusto de cobrança indevida inicial, a atrair a aplicação da teoria da responsabilidade objetiva pelo risco do empreendimento (art. 14, CDC), dada a falha na prestação de serviço essencial.

A sentença, embora reconhecendo o abalo moral causado pelo corte de energia e mantendo os efeitos da tutela antecipada,
silenciou quanto aos pedidos de cancelamento dos débitos e restituição da quantia adimplida sob protesto
. Em embargos de declaração, o juízo de origem limitou-se a reconhecer erro material no dispositivo,
mantendo a improcedência dos pedidos materiais, porém sem fundamentação específica
acerca das provas documentais apresentadas.

Além disso, a parte autora comprovou, por meio de documentos acostados ao autos, que
teve seu nome mantido indevidamente nos cadastros de inadimplentes, mesmo após o deferimento da liminar judicial
que determinava a abstenção da ré em promover negativação. Essa conduta caracteriza
descumprimento de ordem judicial e justifica a aplicação da multa coercitiva prevista na própria decisão liminar
, no valor de
R$ 1.000,00 por dia de descumprimento, limitada a R$ 100.000,00
, conforme art. 536, §1º, do CPC.

A jurisprudência pátria é pacífica ao reconhecer a validade da astreinte como meio de coerção legítima contra o descumprimento de ordens judiciais, conforme reiteradamente assentado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DESCUMPRIMENTO REITERADO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA . MAJORAÇÃO DE ASTREINTE. RAZOABILIDADE. DESPROVIMENTO. Recurso interposto contra decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos pela concessionária ora agravante e manteve decisão anterior, que fixou multa única de R$30 .000,00 (trinta mil reais), diante do reiterado descumprimento da tutela provisória deferida. Consumidor, que permaneceu por cerca de um ano e nove meses sem o serviço essencial de energia elétrica, após o deferimento da tutela de urgência, apesar de a ré haver sido intimada, por diversas vezes, para dar cumprimento à obrigação de fazer que lhe foi imposta. Astreinte inicialmente fixada em R$200,00 (duzentos reais), por dia de descumprimento, limitada a R$5.000,00 (cinco mil reais) . Correta majoração da multa para o valor fixo de R$30.000,00, após o reiterado e injustificável descumprimento da decisão ordenatória do restabelecimento do serviço na residência do autor, o que restou comprovado por meio de mandado de verificação. Descabimento da redução da multa pretendida pela concessionária agravante. Recurso a que se nega provimento.

(TJ-RJ - AI: 00320978720198190000, Relator.: Des(a). DENISE LEVY TREDLER, Data de Julgamento: 27/08/2019, VIGÉSIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL)
“

Em vista disso, entendo plenamente caracterizado o direito à:
restituição do valor de R$ 33.727,6
5
(fatura de junho de 2017), com
correção pelo IPCA-e e juros moratórios de 1% ao mês desde o desembolso, cancelamento integral dos débitos questionados dos meses de 06/2017 a 03/2018
, pela manifesta inconsistência e ausência de impugnação técnica idônea pela ré,
aplicação da multa

cominatória de R$ 100.000,00
, por descumprimento reiterado da tutela antecipada,
manutenção da condenação por danos morais no valor de R$ 10.000,00
, já reconhecida em primeiro grau.

Por fim, diante do trabalho adicional desempenhado em grau recursal,
majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação
, com base no art. 85, §11, do CPC.

4.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, VOTO no sentido de
NEGAR PROVIMENTO à apelação
interposta por CELPA e
DAR PROVIMENTO ao recurso
interposto por CERÂMICA JACUNDÁ LTDA – ME, para:

·

Determinar o cancelamento dos débitos referentes aos meses de 06/2017 a 03/2018;

·

Condenar a ré à restituição da quantia de R$ 33.727,65, corrigida pelo IPCA-e e com juros de mora desde o pagamento;

·

Aplicar a multa cominatória de R$ 100.000,00, pela manutenção indevida da negativação;

·

Manter a condenação por danos morais no valor de R$ 10.000,00;

·

Majorar os honorários para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC

É voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 27/05/2025